Tribunal: TJES
Processo: 0007602-08.2003.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007602-08.2003.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros (2)

APELADO: AMBROZINA BENTO BARREIRA e outros (5)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO: ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO. OBRA PÚBLICA. FALHA MECÂNICA. FREIOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TEORIA DO RISCO-PROVEITO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DE CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA. PROVIDO. RECURSOS DE JOSÉ ADÃO DE OLIVEIRA E MUNICÍPIO DE CARIACICA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas em face de sentença que acolheu pretensão indenizatória para condenar, solidariamente, o condutor de caminhão, empresa de construção e o Município de Cariacica ao pagamento de R$ 25.000,00 por danos morais, em razão de atropelamento fatal causado por veículo desgovernado durante execução de obra pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se opera a preclusão quanto à decisão que reincluiu ré anteriormente excluída da lide; (ii) estabelecer a legitimidade passiva do Município sob a ótica da teoria da asserção; (iii) verificar se falha no sistema de frenagem constitui excludente de responsabilidade por caso fortuito ou se configura fortuito interno; (iv) determinar se o montante indenizatório observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A configuração da preclusão
pro judicato
impede que o magistrado decida novamente questões já decididas relativas à mesma lide, nos termos do art. 505 do CPC, observando-se que a exclusão anterior da Construtora Rio Doce Ltda. não sofrera recurso tempestivo.

4)
A análise da legitimidade passiva ocorre em abstrato, segundo a teoria da asserção, bastando que os argumentos da inicial possibilitem inferir a responsabilidade dos réus pela violação do direito.

5)
O desgaste em componentes do sistema de freios caracteriza fortuito interno, pois representa evento previsível e evitável mediante manutenção adequada, o que afasta a tese de caso fortuito ou força maior.

6)
A conduta do condutor ao estacionar veículo carregado em declive, mantendo o motor em funcionamento antes de desembarcar, demonstra negligência e imprudência determinantes para o sinistro.

7)
O ente público responde solidariamente pelos danos causados em decorrência de obras públicas realizadas em proveito da municipalidade, diante da omissão no dever de fiscalização e a aplicação da teoria do risco-proveito, conforme o § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

8)
A fixação de R$ 25.000,00 exsurge moderada e proporcional à gravidade do evento morte, considerando o longo convívio matrimonial da viúva e o abalo moral sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso de Construtora Rio Doce Ltda. provido. Recursos de José Adão de Oliveira e Município de Cariacica desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de exclusão de parte, quando não impugnada por recurso tempestivo, opera preclusão
pro judicato
, impedindo a reinclusão posterior do réu pelo juízo de origem.

2. A falha mecânica em sistema de frenagem de veículo automotor configura fortuito interno e não exime o condutor ou o responsável do dever de indenizar.

3. O Estado possui responsabilidade solidária por danos causados a terceiros durante a execução de obras públicas contratadas, fundamentada na teoria do risco-proveito.

4. O valor da indenização por dano moral deve refletir a gravidade do dano e as condições das partes, não comportando redução quando fixado em patamar módico frente ao óbito da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: § 6º do art. 37 da Constituição Federal; art. 505 do CPC; §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC; art. 70 da Lei 8.666/93.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1662847/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16/10/2017; STJ, REsp 1.964.337/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/03/2022; TJ-ES, AI 0909086-64.2006.8.08.0000, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 08/05/2007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, acolher a preliminar de preclusao pro judicato suscitada por Construtora Rio Doce Ltda. e, no merito, negar provimento aos recursos de Jose Adao de Oliveira e Municipio de Cariacica.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
SUSCITADA POR
CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA.

Segundo se depreende,
Construtora Rio Doce Ltda.
havia sido originalmente excluída do polo passivo da demanda por decisão interlocutória proferida em audiência realizada aos dias 19/05/2005, ao fundamento de que o ato danoso não guardava liame de responsabilidade com a referida empresa.

Contudo, em 17/11/2006 o juízo
a quo
determinou, de ofício, a reinclusão da requerente na lide.

A sentença hostilizada manteve a condenação da construtora sob o fundamento da teoria do risco-proveito, ignorando a estabilização subjetiva do processo ocorrida anteriormente.

Conforme a decisão proferida por este Sodalício no julgamento do agravo de instrumento nº 0909086-64.2006.8.08.0000 (012.06.900136-5), manejado pela corré
Blokos Engenharia
em
situação idêntica
, esta 2ª Câmara Cível concluíra que o magistrado de primeiro grau não poderia decidir novamente a questão após ter excluído as empresas da relação processual em decisão que não fora objeto de recurso tempestivo pela apelada:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (ART. 267, § 3º, DO CPC). INOCORRÊNCIA VIA DE REGRA . ENTENDIMENTO NÃO ABSOLUTO. DECISÃO QUE CONCLUI PELA ILEGITIMIDADE DA PARTE. TRÂNSITO EM JULGADO. NOVO DECISUM REINTEGRANDO A PARTE À RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 463, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Não há o que se falar em ausência de fundamentação quando o magistrado, expressamente, justifica a razão pela qual entendeu ser necessária a reforma do decisum proferida em audiência, argumentando que seria hipótese de responsabilidade solidária, consoante prescreve o art. 37, § 6º, da CF⁄88. 2. Quando a matéria for de ordem pública (art . 267, § 3º), via de regra, não há o que se falar em preclusão, eis que, ante sua natureza, a questão pode ser redecidida a qualquer tempo e grau de jurisdição. 3. Contudo, tal entendimento não deve ser analisado de forma totalmente absoluta, já que, em algumas situações, não há como não admitir a ocorrência da preclusão para o magistrado. 4.
Decidindo o magistrado pela ilegitimidade da parte recorrente, não pode, posteriormente, concluir pela legitimidade daquela mesma parte, reintegrando-a à relação jurídica processual, notadamente porque tal entendimento flagrantemente vai de encontra ao Princípio da Segurança Jurídica. 5. Mutatis Mutandis, pode ser aplicado ao caso vertente a exegese do art. 473, do CPC, que impede que o magistrado profira novo juízo de valor após ser proferida a sentença, admitindo o reexame somente em hipóteses excepcionais (erros materiais e embargos de declaração)
. 6. Agravo de instrumento conhecido, para dar-lhe provimento. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. (TJ-ES - AI: 09090866420068080000, Relator.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 08/05/2007, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2007)

À evidência, baseia-se a conclusão na inteligência do art. 505 do CPC
1
(correspondente ao art. 471 do CPC/73), que veda ao juiz decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide, salvo modificação de fato ou de direito em relação jurídica continuativa, o que não se aplica ao caso.

A possibilidade de conhecimento de matérias de ordem pública a qualquer tempo não autoriza o reexame de pontos sobre os quais já houve pronunciamento judicial específico, alcançado pela preclusão.

O raciocínio subjacente orienta que o processo siga percurso lógico e linear, não sujeito a marchas e contramarchas.

Por identidade de razões de fato e de direito, e em observância ao princípio da segurança jurídica, o entendimento desta 2
a
Câmara Cível, proferido no julgamento do agravo de instrumento n.º 0909086-64.2006.8.08.0000, deve ser estendido à
Construtora Rio Doce Ltda.
, que se encontrava sob idêntica situação processual.

Do exposto
,
acolho a preliminar
de preclusão
pro judicato
para declarar a nulidade parcial da sentença e determinar a exclusão da apelante
Construtora Rio Doce Ltda.
do polo passivo da demanda.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE
MUNICÍPIO DE CARIACICA
:

Preliminarmente,
Município de Cariacica
aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, visto que o acidente decorrera de falha mecânica em caminhão operado por preposto da empresa
Pedreira Rio Doce Ltda.
, a qual prestava serviços à
Blokos Engenharia Ltda.
, sem qualquer participação direta ou indireta da Municipalidade no evento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a verificação das condições da ação, dentre elas a legitimidade passiva, deve ser feita com base na
teoria da asserção
, a qual orienta seja tal análise realizada à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, sem a necessidade de qualquer atividade instrutória preliminar.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que “
as condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção”
(REsp 1662847/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 16/10/2017).

Como se sabe, a legitimidade das partes deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga.

A respeito, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. CONTRATOS DISTINTOS. DANO. CONDUTA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA. TERCEIRO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. [...]
4. De acordo com a teoria da asserção, acolhida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a verificação das condições da ação, o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam exige que os argumentos deduzidos na inicial possibilitem a inferência, ainda que abstratamente, de que o réu possa ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo invocado pelo autor.
Precedentes. [...] (REsp n. 1.964.337/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

Nesse aspecto, as alegações do
Município
de Cariacica
são questões relacionadas ao mérito da demanda.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

De acordo com o que se observa no arcabouço fático-probatório, origina-se a controvérsia em exame de acidente automobilístico ocorrido em 29 de maio de 2002, no bairro Nova Rosa da Penha II, Município de Cariacica.

Naquela ocasião, o primeiro apelante,
José Adão de Oliveira
, conduzia o caminhão Mercedes Benz, placa MPM-8175, carregado com aproximadamente 12 metros cúbicos de solo-brita, material destinado a obra pública de drenagem e pavimentação executada em benefício da municipalidade.

Conforme narrativa constante no Boletim de Ocorrência nº 2002/04-0188, dotado de presunção de veracidade, o condutor estacionou o veículo e, mantendo o motor em funcionamento, ausentou-se da cabine para solicitar informações ao apontador da obra sobre o local do descarregamento.

Nesse hiato, o veículo iniciou movimentação autônoma e, em razão do declive da via, ganhou velocidade em percurso desgovernado de 65 metros, vindo a subir na calçada e atingir violentamente
Nestor Barreira
, que se encontrava sentado em frente à residência.

O impacto não apenas causou a morte traumática da vítima como também destruiu parte da estrutura da residência familiar.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir a responsabilidade civil dos apelantes, bem como a adequação do
quantum
indenizatório.

Quanto ao recurso do condutor do veículo, a controvérsia reside na caracterização da falha mecânica como excludente de responsabilidade e na adequação do valor indenizatório.

O laudo de criminalística nº 3487/03 é peremptório ao atestar que o sistema de freios não se encontrava, no momento dos exames periciais, em perfeitas condições de uso, evidenciando desgaste em componentes internos da válvula que permitiram a liberação do ar e, consequentemente, das rodas.

Com efeito, a falha no sistema de freios constitui "fortuito interno", por ser evento previsível e evitável mediante revisões adequadas, não sendo apto a excluir o dever de indenizar.

Tal conduta, aliada à prova técnica de manutenção deficiente, cristaliza a culpa do agente sob a modalidade negligência e imprudência.

Sob outra perspectiva, convenço-me que o desembarque da cabine do caminhão basculante, carregado de material de construção, deixando o veículo com motor ligado em área de declive, é ato imprudente que contribuiu de modo determinante para a dinâmica do acidente.

Ademais, a alegação de insuficiência financeira do condutor para arcar com a condenação, conquanto possa influir na fase de execução, não possui o condão de afastar ou minorar a responsabilidade pelo ilícito praticado.

Quanto à responsabilidade do Município, é importante recordar que a obra na qual o caminhão descarregava material era de natureza pública, realizada em benefício da municipalidade.

Sob o ângulo da responsabilidade civil do Estado, a omissão no dever de fiscalizar as condições de segurança da obra e dos veículos a serviço da municipalidade configura o nexo de causalidade necessário à reparação.

A defesa baseada na responsabilidade exclusiva do contratado (art. 70 da Lei 8.666/93) não afasta a responsabilidade perante o terceiro lesado, assegurando-se apenas o direito de regresso.

O § 6º do art. 37 da Constituição Federal impõe às pessoas jurídicas de direito público o dever de reparar os danos que seus agentes — ou aqueles que atuam em seu interesse e proveito — causem a terceiros:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Do ponto de vista lógico-jurídico e sob a ótica da teoria do risco-proveito, a responsabilidade estatal em obras públicas é solidária, ainda que a execução material tenha sido delegada a terceiros contratados.

A tese municipal de inexistência de ato omissivo ou comissivo diretamente imputável a seus servidores não prospera, uma vez que o ente público responde em relação à cadeia de subcontratação que viabiliza os serviços.

Sob o ângulo da quantificação, o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) fixado na sentença exsurge extremamente moderado diante da gravidade irreversível do evento morte e do abalo moral sofrido pela viúva após 50 anos de convivência matrimonial.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso de
Construtora Rio Doce Ltda.
e a ele dou provimento; bem como conheço dos recursos de
José Adão De Oliveira
e
Município de Cariacica
e a eles nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários para 15%.

É como voto.

1
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)